Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
L.F.S., representado pela genitora IVANESSA DE FREITAS FARIA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007953-15.2021.8.11.0055 ajuizada por L.H.S.A., representado pela genitora L.F.S., representado pela genitora IVANESSA DE FREITAS FARIA, postulando pela suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize a realização do tratamento de equoterapia, conforme requerido na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 44.000,00.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 107703963, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora